Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-90.2023.8.11.0023
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000164-90.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GONCALO DE SOUSA - CPF: 076.736.633-68 (RECORRIDO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA QUIRINO ALVES - CPF: 059.476.631-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENERGIA ELÉTRICA. PORÇÃO DO PEDIDO ABRANGIDA PELA COISA JULGADA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.
COBRANÇA INDEVIDA. INSERÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 385, STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que porção do pedido implica no cumprimento da determinação judicial de feito diverso, afeto ao cumprimento de sentença, sob pena de incidir em coisa julgada (exigibilidade dos débitos declarados inexigíveis em outra demanda).

2.

Ausência de provas a amparar a alegação de que o débito refere-se a revisão de fatura discutida em processo anterior.

3.

A anotação preexistente enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não cabe o pleito de reparação por dano moral.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência para
“CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo IPCA-E devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ), devendo a reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres) no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

A concessionária, em suas razões, defende que o débito refere-se ao refaturamento do débito consoante acordo firmado nos autos 1000077-76.2019.8.11.0023, motivo pelo qual a fatura é devida.

Requer a reforma da sentença em sua integralidade.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Coisa julgada

A parte autora ingressa com a presente ação e assevera que há manutenção indevida de débitos nos órgãos de proteção ao crédito e protesto
“em relação a uma dívida com a Requerida, dívida a qual já foi DECLARADA A INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR (Processo nº 1000077-76.2019.8.11.0023)”.

Em consulta pelo sistema PJe, verifica-se que a narrativa e parte dispositiva da sentença assim constaram:

“Trata-se de ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA na qual objetiva a declaração da inexigibilidade da cobrança referente a uma fatura eventual de recuperação de consumo. Alega que foi surpreendido com a indigitada fatura com consumo muito superior à média utilizada no valor de R$ 1.391,59 (Um mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), o que motivou a propositura da presente ação.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos pela reclamada, para o fim de DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, uma vez que não amparadas no real consumo do reclamante, determinando a revisão da mesma para fazer constar como consumo a média referente a 12 (doze) meses após a troca do medidor, ao preço vigente da época.

CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ)”.

Por certo, uma porção do pedido aqui formulado implica em questão já estabelecida naquele feito (declaração de inexistência da dívida e revisão da fatura no valor de R$ 1.391,59), ou seja, a questão é afeta ao cumprimento de sentença dos autos 1000077-76.2019.8.11.0023, sob pena de incidir em coisa julgada.

Assim, na forma do artigo 52 da Lei n. 9.099/1995, tal pedido deve ser no bojo daqueles autos e não apartado, como pretende a parte autora.

Diante disso, extingo o feito em relação aos pedidos de inexigibilidade do débito de R$ 1.391,59 (um mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) e indenização por danos morais em relação a esta, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
c.c
artigo 52, da Lei 9.099/95, prosseguindo em relação aos demais pleitos.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A parte recorrente assevera que o débito discutido na presente demanda se refere ao refaturamento determinado nos autos anteriores (1000077-76.2019.8.11.0023).

Razão não assiste nesse ponto. Explico.

Denota-se que, quanto ao débito, restaram estabelecidos os seguintes termos no acordo:

Em simples análise ao histórico de consumo, verifica-se que o valor de R$ 1.021,55 em nada coaduna com a média dos últimos dozes meses, se a base for o histórico de contas juntado pela empresa (id. 183729661), onde o maior débito registrado é de R$ 103,40.

Ainda, caso a recorrente tenha aplicado a média do ano de 2018, ano em que foi gerado o débito lá discutido (R$ 1.391,59), não apresenta a documentação necessária a amparar a alegação.

Com essas razões, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a baixa definitiva dos apontamentos que, por decorrência lógica, determinou a inexigibilidade dos débitos de R$ 1.2021,55 e R$ 91,80.

Em outro norte, verifica-se que os danos morais foram fixados em razão da inserção dos dados do recorrido em órgãos de proteção ao crédito, contudo, verifica-se que o débito de R$ 290,37 (duzentos e noventa reais e trinta e sete centavos) não foi objeto da demanda anterior e não é objeto da presente demanda.

Portanto, trata-se de débito anterior aos discutidos na presente demanda.

Assim, não há que se falar em condenação em danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”

Igual maneira, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1562194/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Na mesma linha, esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, porquanto, não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Ainda que comprovada, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1011247-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Em face do exposto,
ex officio,
reconheço a coisa julgada sobre porção da demanda, para
extinguir o feito em relação aos pedidos de inexigibilidade do débito de R$ 1.391,59 (um mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) e indenização por danos morais em relação a esta com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
c.c
artigo 52, da Lei 9.099/95 e afasto a condenação em danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023